Tribunal: TJDFT
Processo: 0751511-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. MORA ESTATAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. INDEFERIMENTO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEMPORANEIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não tendo a Defesa submetido, ao d. Juízo a quo, o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou de relaxamento da prisão, por excesso de prazo na formação da culpa, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a ocorrência de agressões recíprocas entre o acusado e a vítima, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. De mais a mais, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva, que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem.
5. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, extraído da gravidade concreta da conduta, do histórico de violência narrado pela vítima, e pela reincidência em crime doloso, praticado com violência.
6. A reincidência em crimes dolosos revela maior periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão preventiva à luz do art. 313, II, do CPP.
7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
8. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada.